Tribunal: TJSP
Processo: 2124463-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que analisou a liquidação de sentença- Superveniente quitação do valor devido nos autos e requerimento pelo executado da extinção da execução pelo pagamento, ensejando prolação de sentença com base no art. 924, inc. II, do CPC - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124463-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados PAULO UBICES FILHO e MARIA DE LOURDES
BORTOLETTO SCHIAVUZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124463-19.2019.8.26.0000 - Piracicaba 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: PAULO UBICES FILHO E MARIA DE LOURDES BORTOLETTO
SCHIAVUZZO
VOTO no 131.880
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
analisou a liquidação de sentença- Superveniente quitação do valor
devido nos autos e requerimento pelo executado da extinção da
execução pelo pagamento, ensejando prolação de sentença com
base no art. 924, inc. II, do CPC - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que analisou a liquidação
de sentença.
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal de
Justiça/SP, diante da concordância das partes quanto ao valor executado, sobreveio sentença
extinção do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC, tornando desnecessária, portanto, a
apreciação do objeto deste recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator